Tribunal: TJDFT
Processo: 0720839-04.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. IMÓVEL. RESIDÊNCIA. BEM DE FAMÍLIA. PROTEÇÃO LEGAL.
1. Evidenciado que o imóvel penhorado serve de moradia ao devedor, incide a proteção legal insculpida na Lei 8.009/90, independentemente da prova de ser o único bem da família.
2. Recurso não provido.